Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. 217-A, "CAPUT", c/c ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ARTIGO 60, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu aliciou e assediou a vítima, por meio de vídeos pornográficos, com o fim de praticar com ela ato libidinoso, bem como praticou diversos atos libidinosos contra a vítima, sua filha, menor de 14 (quatorze) anos à data dos fatos, por incontáveis vezes, visando somente à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. O fato de o laudo de exame de corpo de delito não ter apontado lesões não desacredita a palavra da vítima. Isso porque, nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo pericial, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios e o delito pode ser comprovado por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima, sobre a qual não recai o menor resquício de dúvidas.
4. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizadas para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (mais de 15 anos), e, não havendo outras condenações definitivas, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes.
5. Impõem-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (ter o agente cometido o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"), pois o réu é genitor da vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal (que determina o acréscimo de metade da pena "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela"), que já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante e da majorante implica em "bis in idem".
6. Recurso parcialmente provido.